Tribunal: TJSP
Processo: 2026911-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - Exercícios de 2017 e 2019 – Insurgência da Municipalidade contra a decisão que determinou a emenda da inicial - Valor da execução fiscal inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 – Não cabimento de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.